Tribunal: STF
Processo: HC 63389
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO QUE SUBSTITUI RECURSO NÃO INTERPOSTO.
CITAÇÃO EDITAL.
NÃO SE CONHECE DO PEDIDO QUE VISA A SUBSTITUIR RECURSO DE
HABEAS CORPUS NÃO APRESENTADO.
E VALIDA, DE QUALQUER SORTE, A CITAÇÃO EDITAL DO RÉU PRESO EM
UNIDADE DA FEDERAÇÃO OUTRA QUE A DO JUÍZO DA CAUSA, SENDO O FATO
DESCONHECIDO DESTE.